Tribunal: STF
Processo: AI 170476
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. FINSOCIAL. ACÓRDÃO QUE ADOTA O DECIDIDO PELO STF. DESNECESSARIA DE A QUESTÃO SER SUBMITIDA AO PLENÁRIO: C.F., ART. 97.
I. - O acórdão recorrido deu aplicação ao decidido pelo S.T.F. nos RR.EE. 150.755-PE e 150.764-PE, Desnecessidade de a questão ser submetida ao Plenário do Tribunal.
II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido."